Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS. OBJETO. CONTRATOS DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS E DE CESSÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS MÓVEIS. INOCORRÊNCIA. IMPORTES VERTIDOS EM PAGAMENTO DAS PARCELAS DA CESSÃO DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO. AGENTE FINANCEIRO. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITO. CARÁTER ACESSÓRIO. RESOLUÇÃO. CONSEQUÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS PARCELAS OBJETO DA CESSÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTOS REALIZADOS À CREDORA ORIGINÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO. CESSIONÁRIA. AFIRMAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TESE INVOCADA. ENTABULAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA. ENCARGO PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA (CPC, ARTIGO 373, INCISO II). AUTONOMIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Celebrado contrato de aquisição e instalação de móveis planejados cujo preço fora integralmente solvido por meio do pagamento de boletos originários de cessão de crédito firmada, vendedora/instaladora e cessionária estão revestidas de legitimidade para ocuparem a angularidade passiva da ação que tem como objeto o distrato do negócio originário, e, como consectário, da cessão de crédito, com lastro no inadimplemento contratual em que incidira a prestadora de serviços e vendedora contratada, notadamente porque não pode o negócio jurídico do qual participara e para cuja consecução concorrera ser debatido e resolvido sem a indispensável participação da cessionária na exata expressão do devido processo legal.
2. A instituição bancária, como agente que participara da relação jurídica atinente à aquisição e instalação dos móveis na residência da consumidora, está inexoravelmente revestida de vinculação subjetiva com a pretensão deduzida pela adquirente almejando a rescisão do negócio e a repetição do preço vertido sob a alegação de que o objeto do contrato não fora executado, porquanto, em se tratando de negócio complexo que envolvera compra e venda e prestação de serviços e cessão de crédito, vendedora e cessionária devem compor a relação processual na qual é controvertido, ficando patente a legitimidade da instituição financeira para ocupar a angularidade passiva da lide, inclusive porque juridicamente inviável se distratar a compra e venda e deixar remanescer vigente a cessão de crédito que fora entabulada para viabilizar a consumação daquele negócio subjacente (CDC, arts. 7o e 18).
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor de seus interesses.
4. Conquanto invocada, pela instituição financeira, a tese de que o pacto firmado entre ela e a consumidora ostentaria a essência de contrato de financiamento, a par da alegação da consumidora de que jamais procurara o agente financeiro, de modo autônomo, com o escopo volvido à celebração de contrato dessa natureza, não sobejando elemento algum que conduza à constatação de que revele natureza diversa daquela inferida da textual denominação do instrumento exibido - “ficha cadastral”, denunciando que não se desincumbira do ônus que lhe era debitado no sentido de produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que deduzira soa desguarnecido de sustentação subjacente (CPC, art. 373, II).
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à recorrente, porquanto o estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.